Tribunal: TJMT
Processo: 0002244-04.2012.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002244-04.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JONATHAN ROSA DOS SANTOS - CPF: 020.219.091-90 (APELANTE), EDIANE RIBEIRO DE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR - CPF: 536.038.851-04 (ADVOGADO), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO
PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL
– IMPOSSIBILIDADE –
DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS ANTERIORES – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO A INDICAR A TRAFICÂNCIA (DROGA ACONDICIONADA EM TROUXINHAS E APREENSÃO DE RECORTES PLÁSTICOS NA RESIDÊNCIA) – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2)
REDUÇÃO DA PENA-BASE
– ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAR OS MOTIVOS, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – VIABILIDADE – PENA REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ – ART. 580 DO CPP – 3)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE POSSUI AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO – ENUNCIADO 52 DO TJMT – 4)
MODIFICAÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL
– POSSIBILIDADE – PRIMARIEDADE – MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Não procede o pedido desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta de posse para consumo pessoal, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar a mercancia por parte do réu, porquanto os policiais civis confirmaram a veracidade das denúncias anônimas anteriores quanto à venda de droga naquela localidade, prenderam o réu em flagrante portando duas espécies de entorpecente (maconha e cocaína), dinheiro, além de sacolas plásticas recortadas, a indicar, sem sobra de dúvida, a mercancia ilícita da droga.

2) Deve ser redimensionada a pena-base para o mínimo legal, porquanto ao considerar desfavoráveis os motivos e consequências do crime, o sentenciante apenas pautou-se aos elementos inerentes ao próprio tipo penal infringido, quais sejam, a busca de lucro fácil e a substância afetar usuários e familiares, e, quanto à natureza da droga apreendida, em que pese a cocaína possua elevado potencial de dependência, além de ser extremamente prejudicial à saúde dos usuários, a apreensão de 13,225g

da referida substância não se mostra excessiva a justificar a elevação da pena basilar, sendo esses argumentos inválidos a justificar o aumento da pena.

3)
A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela existência de ações penais em andamento, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Enunciado Criminal no 52- TJMT).

4)
Não sendo o réu reincidente, a pena final fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, não excedente a 08 (oito) anos e as circunstâncias judiciais favoráveis, é viável o
regime
inicial
semiaberto
para o início do cumprimento da reprimenda.

5) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Jonathan Rosa dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002244- 04.2012.8.11.0064 - Cód. 604477
, p
elo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes
, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para atribuir a traficância ao apelante.

Subsidiariamente, requer a
diminuição da pena-base para o mínimo legal
, sob o argumento de que é inidônea a fundamentação utilizada para negativar os motivos, consequências e natureza da droga apreendida; a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06
; e a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
para outro menos gravoso.

Prequestiona, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, artigos da Constituição Federal, Código Penal, Código de Processo Penal e da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 38036492).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, “
apenas para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais consideradas negativas na primeira fase da dosimetria (motivos do crime, consequências do crime e natureza da droga), com a consequente modificação do regime de cumprimento de pena
”. (Id. 40649475).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 05 de maio de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020